Tribunal: TJMT
Processo: 1008046-41.2024.8.11.0000
Relator(a): MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-09-11
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1008046-41.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Indenização por Dano Material, Obrigação de Fazer / Não Fazer, Cláusulas Abusivas, Reajuste contratual]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[BRUNO JOSE RICCI BOA VENTURA - CPF: 710.920.131-72 (ADVOGADO), SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO - CNPJ: 15.007.842/0003-04 (AGRAVANTE), UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO - CNPJ: 03.533.726/0001-88 (AGRAVADO), NILZA MARIA DA COSTA - CPF: 137.532.821-20 (TERCEIRO INTERESSADO), JORGE LUIZ MIRAGLIA JAUDY - CPF: 794.524.851-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARILSEN ANDRADE ADDARIO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

RAI nº 1008046-41.2024.8.11.0000

AGRAVANTE
:
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PUBLICO

AGRAVADO
: UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO

E M E N T A

RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA – CHAMAMENTO DO SINDICATO AOS AUTOS – PRELIMINAR
–
TERGIVERSAÇÃO -
PATROCÍNIO SIMULTÂNEO - NÃO COMPROVADO – CARACTERIZAÇÃO DO MESMO INTERESSE – REJEIÇÃO - MÉRITO - ARTIGO 8º, III, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – SINDICATO - LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVA – INTERESSE DO SINDICALIZADO - EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL – DECISÃO RECORRIDA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

A situação de patrocínio simultâneo implica que o advogado ou procurador judicial defenda na mesma causa, simultânea ou sucessivamente as partes contrárias, situação essa que não restou demonstrada nos autos. Pelo contrário, restou caracterizado o mesmo interesse.

Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade ativa ou passivamente dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam.-

R E L A T Ó R I O

R E L A T Ó R I O

Eminentes pares.

Trata-se de agravo de instrumento interposto pelo
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO
em face da decisão interlocutória proferida na
Ação de Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela de Urgência nº. 1005504-54.2018.8.11.0002
, ajuizada por
NILZA MARIA DA COSTA
contra
UNIMED – COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO
, acolheu o pedido de chamamento do feito à ordem para determinar a inclusão do SINDICATO no polo passivo da ação.

Em suma, alega o agravante
que a Entidade Sindical é ilegítima para figurar no polo passivo, já que o Sindicato, enquanto intermediário no ato formal de contratação com a operadora de plano de saúde, atua sempre em prol dos sindicalizados, sendo aquele que paga a totalidade da mensalidade, não recebendo o respectivo órgão representativo qualquer benefício ou remuneração para tanto.

Adiante, pondera que a
natureza jurídica do contrato colocado como objeto do presente processo é de contrato de plano de saúde coletivo por adesão, conforme estabelece a RESOLUÇÃO NORMATIVA - RN nº 557, de 14 de dezembro de 2022, que dispõe sobre a classificação e características dos planos privados de assistência à saúde, regulamenta a sua contratação, institui a orientação para contratação de planos privados de assistência à saúde e dá outras providências.

Enfatiza que o
plano de saúde coletivo é aquele contratado por uma empresa, conselho, sindicato ou associação junto à operadora de planos de saúde para oferecer assistência médica e/ou odontológica às pessoas vinculadas a essa empresa e aos dependentes dessas pessoas. Pode ser um plano de saúde coletivo empresarial ou coletivo por adesão.

No caso, defende que não estão caracterizados os requisitos para o chamamento ao processo e ilegitimidade passiva do sindicato para responder aos termos da ação proposta, porque o sindicato representante de categoria apenas intermediou convênio de plano de saúde coletivo oferecido pela empresa UNIMED aos seus filiados, portanto, tem a entidade sindical a figura de um consumidor e não de um fornecedor.

Assevera ainda que diante da falta de responsabilidade civil do dano para o SINDICATO, não justifica figurar no polo passivo da demanda, sob o argumento de que o
presente litígio trata de relação de consumo estabelecida entre o beneficiário e a operadora, no qual a operadora do plano deve de prestar a justa assistência de saúde, com base naquilo estabelecido no plano contratado e, em compensação, o consumidor deve pagar o acordado pela prestação do serviço.

No mais, reafirma que a parte autora ajuizou a ação com o objetivo de declarar a abusividade de cláusula contratual no que tange ao reajuste dos contratos de plano de saúde coletivo realizado pela parte agravada, visto que ao longo da sua vigência se percebeu que não restou assegurado um critério técnico e objetivo do reajuste do valor cobrado no plano.

Por fim, pugna pela liminar recursal e, no mérito pelo provimento do recurso, para que haja a reforma da decisão interlocutória que acolheu o pedido de chamamento do feito à ordem para determinar a inclusão do SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUBSEDE VÁRZEA GRANDE no polo passivo nos autos de origem, declarando assim, a sua ilegitimidade passiva, já que não atua contra o beneficiário do plano de saúde, mas sim sempre em prol dos sindicalizados, enquanto intermediário no ato formal de contratação com a operadora de plano de saúde.

A liminar recursal foi deferida no
ID nº 209252184
.

As contrarrazões vieram no
ID nº 213767160
, oportunidade em que a parte agravada arguiu a preliminar da tergiversação, qual seja, patrocínio simultâneo de partes contrárias, ato insanável suscetível de nulidade com o consequente cancelamento da distribuição. No mérito, rebate a tese recursal em todos os seus termos, pugnando pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.-

V O T O R E L A T O R

VOTO – PRELIMINAR – TERGIVERSAÇÃO

Não é de se olvidar que a tergiversação é o crime praticado pelo advogado que defende ao mesmo tempo, em um processo ou em processo conexos, o autor e o réu.

Acerca do assunto em tela, dispões os artigos 19 e 20 do Código de ética e Disciplina da OAB:

"Art. 19. Os advogados integrantes da mesma sociedade profissional, ou reunidos em caráter permanente para cooperação recíproca, não podem representar, em juízo ou fora dele, clientes com interesses opostos."

"Art. 20. Sobrevindo conflitos de interesse entre seus constituintes e não conseguindo o advogado harmonizá-los, caber-lhe-á optar, com prudência e discrição, por um dos mandatos, renunciando aos demais, resguardado sempre o sigilo profissional."

No caso em tela, o Advogado BRUNO JOSÉ RICCI BOA VENTURA não defende clientes de interesses antagônicos, mas sim, clientes com os mesmos interesses comuns, qual seja, questiona eventual reajuste do plano de saúde tido com ilegal em prol dos sindicalizados que utilizam do contrato pactuado entre o sindicato e a UNIMED.

Sobre o tema:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS –
TERGIVERSAÇÃO -
PATROCÍNIO SIMULTÂNEO - NÃO COMPROVADO – CARACTERIZAÇÃO DO MESMO INTERESSE. A situação de patrocínio simultâneo implica que o advogado ou procurador judicial defenda na mesma causa, simultânea ou sucessivamente as partes contrárias, situação essa que não restou demonstrada nos autos. Pelo contrário, restou caracterizado o mesmo interesse"
(TJ-GO - APL: 042749530118090005, Relator: ROMÉRIO DO CARMO CORDEIRO, Data de Julgamento: 25/07/2019, 3a Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 25/07/2019.)

Portanto, na hipótese, não restou caracterizado o patrocínio simultâneo de partes contrárias na mesma causa, logo, a preliminar de tergiversação deve ser rejeitada.

Assim,
rejeito a preliminar de
tergiversação
.-

VOTO – MÉRITO

Eminentes pares

P
rimeiramente, cumpre-me registrar que o agravo de instrumento deve restringir-se somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Aliás, para melhor compreensão transcrevo o
decisum
singular da lavra da Juíza de Direito ESTER BELÉM NUNES:

"(...)
Vistos...

Diferentemente dos contratos individuais, em que a atualização é feita mediante percentual informado pela Agência Nacional de Saúde, os contratos coletivos são atualizados mediante acordo entre os contratantes, que no caso, são a ré a o SINTEP – Sindicato os Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso.

Ou seja, qualquer reajuste foi objeto de discussão entre os envolvidos, de forma que sua participação no feito é medida que se impõe, considerando que a sentença deve alcançar tal órgão representativo.

Dessa forma, como medida preliminar, ACOLHO o pedido de chamamento do feito à ordem para determinar a inclusão do SINTEP no polo passivo
.

Cite-o no endereço de sua sede, sendo a Travessa Pedro Pedrossian, n.º 27, Centro, CEP 78.110.355, para oferecer defesa, querendo, no prazo de 15 (quinze) dias.

Com a resposta, à autora para manifestar-se no prazo de lei e conclusos para saneamento.

Intime-se.

Cumpra-se.

Ester Belém Nunes

Juíza de Direito”.
Grifei
.

Conforme se denota, o juízo “
a quo
” acolheu o pedido de chamamento do feito à ordem para determinar a inclusão do SINTEP no polo passivo da ação.

O
SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO – SINTEP – SUBSEDE VÁRZEA GRANDE
, questiona o chamamento ao processo para figurar no polo passivo, por provocação da requerida, sob o argumento de que o Sindicato, enquanto intermediário no ato formal de contratação com a operadora de plano de saúde, atua sempre em prol dos sindicalizados, sendo este aquele que paga a totalidade da mensalidade, não recebendo o respectivo órgão representativo qualquer benefício ou remuneração para tanto.

Pois bem

Após detida análise no conjunto probatório, bem como nas alegações apresentadas na inicial do recurso, não vislumbrei motivos para reformar a decisão agravada.

Isto porque, o Sindicato
é legitimado para defesa dos direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria por ele representada (associados e não associados, grupos grandes, pequenos ou mesmo um único substituído), conforme dispõe o artigo 8º, III, da Constituição Federal.

Sobre o tema do STF e TRF-4:

"RECURSO EXTRAORDINÁRIO. CONSTITUCIONAL. ART. 8º, III, DA LEI MAIOR. SINDICATO. LEGITIMIDADE ATIVA E PASSIVAMENTE. SUBSTITUTO PROCESSUAL. EXECUÇÃO DE SENTENÇA. DESNECESSIDADE DE AUTORIZAÇÃO. EXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA. I - Repercussão geral reconhecida e reafirmada a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal no sentido da ampla legitimidade extraordinária dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, inclusive nas liquidações e execuções de sentença, independentemente de autorização dos substituídos"
(STF - RE 883642 RG, Relator (a): Min. Min. Ricardo Lewandowski, julgado em 18/06/2015, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-124 DIVULG 25-06-2015 PUBLIC 26-06-2015 )

“(...) O Supremo Tribunal Federal já reconheceu, em processo sob o regime de repercussão geral, a ampla legitimidade dos sindicatos para defender em juízo os direitos e interesses coletivos ou individuais dos integrantes da categoria que representam, sendo desnecessária qualquer autorização dos substituídos, inclusive nas liquidações e execuções de sentença."
(TRF-4 - AC: 50005542520164047214 SC 5000554-25.2016.404.7214, Relator: LUCIANE AMARAL CORRÊA MÜNCH, Data de Julgamento: 27/06/2017, SEGUNDA TURMA)

Muito mais no caso em discussão, onde o Sindicato tem o mesmo interesse da autora da ação originário, qual seja, questionar eventual reajuste tido com ilegal em prol dos sindicalizados que utilizam do contrato pactuado entre o sindicato e a UNIMED.

Aliás, a autora da ação originária é muito clara ao definir que celebrou contrato com a agravada através do Sindicato dos Trabalhadores do Ensino Público de Mato Grosso – SINTEP, logo, cumpre ao Sindicado, por ser o corresponsável pelos reajustes no contrato de adesão discutir eventual cláusulas contratuais, principalmente aquelas que define a forma de reajusta.

Vale reafirmar que o contrato objeto da lide foi celebrado entre a UNIMED CUIABÁ e o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP, na modalidade “Coletivo por Adesão”, denominado de Unimed Plus e registrados sob nº 2835, 2836 e 6492 optando pela acomodação Enfermaria/Apartamento.

Diante disso, o responsável pelas possíveis negociações que possam gerar alterações contratuais é o SINTEP, não podendo a parte autora da ação originária transigir sobre um contrato de adesão da qual não é a contratante/contratada.

Ademais, por se tratar de contrato coletivo, qualquer decisão vinculada nestes autos afetará de imediato a sinistralidade do contrato em questão, bem como o desequilíbrio econômico, infringindo reajuste em todos os beneficiários. Sendo assim, tendo em vista que o SINDICATO DOS TRABALHADORES DO ENSINO PÚBLICO DE MATO GROSSO - SINTEP também é corresponsável pelos reajustes no contrato de adesão da requerida, é plenamente cabível o seu chamamento ao processo.

Diante de todas as circunstâncias, não resta dúvida que a decisão recorrida deve ser mantida.

Ante o exposto,
nego provimento ao recurso
.

É como voto.-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/09/2024